Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI NEONATAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. RECÉM-NASCIDO INTERNADO EM HOSPITAL PRIVADO. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada por estarem as alegações a respeito, deduzidas em contrarrazões, dissociadas das razões do recurso.
2. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal.
3. Deve ser assegurado à criança que necessita de UTI neonatal, mas não dispõe de recursos suficientes para custear a internação na Rede Privada, o direito de ser transferida para estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, ser mantida na rede hospitalar privada, custeada pelo poder público, em atenção ao disposto nos artigos 204 e 207, incisos II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência de, caso contrário, legitimar a inércia estatal.
5. O termo inicial de responsabilização do Distrito Federal pelo custeio das despesas hospitalares do Autor em hospital privado é a data em que este foi inscrito na Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde, pois a partir desse momento já estava caracterizada a ciência inequívoca do Réu a respeito da necessidade de disponibilizar o leito de UTI neonatal ao Autor, bem como reconhecido o dever estatal em providenciá-lo.
6. Inviável a condenação de Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, nos termos de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.199.715/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que ratificou o Enunciado da Súmula no 421 do STJ .
7. Embora o Excelso STF tenha afetado o RE no 1.140.005/RJ para julgamento em sede de repercussão geral, a questão nele tratada se encontra pendente de julgamento, de modo que ainda prevalece o entendimento firmado pelo c. STJ, com fulcro no artigo 927, III, do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.